Tribunal: STF
Processo: HC 183276
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 553.600, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente em 06.11.2019 – foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 317, § 1º, do Código Penal.
    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A medida liminar foi deferida para revogar a prisão processual do paciente. Contudo, na sequência, sobreveio o julgamento do mérito da impetração formalizada no Tribunal estadual, tendo o colegiado do TJ/SP denegado a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida.
    4. Após, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 553.600, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente. Sustenta, ainda, a aplicabilidade, no caso, do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia que “Seja assegurado ao paciente direito de continuar o exercício de suas funções de Servidor Público Municipal, bem como o benefício legal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do TJ/SP, o que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator